Tribunal: TJMT
Processo: 0004733-57.2010.8.11.0040
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004733-57.2010.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Bloqueio de Matrícula, Honorários Advocatícios, Nulidade]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDUARDO AMIL TEPEDINO ALVES - CPF: 713.018.447-72 (EMBARGANTE), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), JANDIRO ZUFFO - CPF: 195.194.199-34 (EMBARGADO), MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO - CPF: 495.779.721-87 (ADVOGADO), DENISE FERREIRA GARCIA - CPF: 502.134.401-30 (ADVOGADO), CIRLEI MINUZZO ZUFFO - CPF: 451.849.411-34 (EMBARGADO), ZAQUIEL MINUZZO ZUFFO - CPF: 872.514.771-49 (EMBARGADO), MAGDA ESTER MINUZZO ZUFFO - CPF: 001.410.670-12 (EMBARGADO), LEONARA SIRLEY MINUZZO ZUFFO - CPF: 007.897.190-02 (EMBARGADO), NELSON PULICE - CPF: 908.410.268-15 (EMBARGADO), NELSON ALBERTO PULICE - CPF: 084.956.858-76 (ADVOGADO), ALAN BRASIL PIETROBON MAGALHAES - CPF: 656.977.406-97 (ADVOGADO), MARIA TEREZA OLIVIERI PULICE - CPF: 077.049.818-38 (EMBARGADO), GENY TEPEDINO ALVES - CPF: 016.781.037-56 (TERCEIRO INTERESSADO), GENY TEPEDINO ALVES - CPF: 016.781.037-56 (EMBARGANTE), LUIZ ZANIN - CPF: 888.131.428-20 (ADVOGADO), FERNANDO ANTONIO PRETONI GALBIATTI - CPF: 417.457.608-49 (ADVOGADO), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (APELANTE), LAURI ANTONIO STUANI - CPF: 526.465.489-15 (ADVOGADO), LAURI ANTONIO STUANI - CPF: 526.465.489-15 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL NO PRAZO DO ART. 523 DO CPC ACOMPANHADO DE IMPUGNAÇÃO. RESISTÊNCIA AO ADIMPLEMENTO. GARANTIA DO JUÍZO. MULTA E HONORÁRIOS DE 10%. INCIDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelos exequentes contra sentença que, em cumprimento de sentença para cobrança de honorários sucumbenciais, afastou a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC, sob o fundamento de que os executados efetuaram depósito integral do débito no prazo de 15 dias, ainda que tenham apresentado impugnação ao cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o depósito judicial do valor exequendo, realizado no prazo do art. 523 do CPC, mas acompanhado de impugnação ao cumprimento de sentença, configura pagamento voluntário apto a afastar a multa e os honorários previstos no § 1º do referido dispositivo, ou se caracteriza mera garantia do juízo, a autorizar a incidência das penalidades legais.

III. Razões de decidir

3. O art. 523, § 1º, do CPC estabelece a incidência de multa e honorários quando não houver pagamento voluntário no prazo legal, sendo que a voluntariedade pressupõe adimplemento integral, imediato e incondicionado da obrigação.

4. A jurisprudência do STJ consolidou entendimento de que o depósito judicial somente afasta a penalidade quando realizado sem condicionamentos e sem resistência, não se equiparando a pagamento voluntário o depósito efetuado para viabilizar a impugnação, por caracterizar garantia do juízo.

5. A apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença revela inequívoca resistência ao crédito exequendo, afastando a natureza de pagamento espontâneo e convertendo o depósito em instrumento de cautela patrimonial para evitar atos expropriatórios.

6. Rejeitada a impugnação e constatada a improcedência da insurgência defensiva, impõe-se a aplicação da multa e dos honorários de 10%, por ausência de pagamento voluntário estrito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a sentença e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença com a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC.

Tese de julgamento
: “1. O depósito judicial do valor executado, ainda que realizado no prazo do art. 523 do CPC, não configura pagamento voluntário quando acompanhado de impugnação ao cumprimento de sentença. 2. O depósito efetuado com finalidade de garantir o juízo, para viabilizar discussão do débito, enseja a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC, caso rejeitada a impugnação.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EDUARDO AMIL TEPEDINO ALVES, MAURO ANTONIO STUANI
e
LAURÍ ANTONIO STUANI
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos do Cumprimento de Sentença, após rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de aplicação da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC e julgou extinto o cumprimento de sentença pelo pagamento (art. 924, II, do CPC).

Prolatada a sentença (ID. 318169873), nos termos:

“Diante do exposto,
INDEFIRO
o requerimento formulado pelos exequentes em ID. 197461134, por não incidir, no caso, as penalidades previstas no art. 523, § 1º do CPC e, desde já,
JULGO EXTINTO O PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
de honorários sucumbenciais, na forma do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Ainda nesta oportunidade, assino digitalmente os dois alvarás de levantamento pendentes em favor dos Procuradores dos requeridos.

Sem custas remanescentes e honorários.”

Em suas razões recursais (ID nº 317540902)
, os Exequentes/apelantes sustentam que: a) houve resistência ao pagamento mediante a apresentação da impugnação; b) o STJ entende que o depósito para garantia do juízo (para impugnar) não se confunde com pagamento voluntário; c) a multa e os honorários são devidos em razão da causalidade e da resistência oferecida.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença a afastar a extinção do cumprimento de sentença e determinar o seu prosseguimento, a execução e cobrança da multa e dos honorários advocatícios de 10%, conforme previsto no art. 523, § 1º, do CPC.

Contrarrazões apresentadas (ID. 318169879).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
EDUARDO AMIL TEPEDINO ALVES, MAURO ANTONIO STUANI
e
LAURÍ ANTONIO STUANI
iniciaram o cumprimento de sentença visando o recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Os Executados, ora Apelados, intimados, realizaram o depósito judicial do valor integral dentro do prazo de 15 dias. Contudo, simultaneamente ao depósito, apresentaram Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID 318169470), alegando incorreção na distribuição da verba honorária entre os litisconsortes passivos.

Intimados os exequentes apresentaram resposta a impugnação.

A Impugnação foi rejeitada pela decisão de ID 318169487, mantendo-se os cálculos dos Exequentes. Ato contínuo, os Exequentes requereram a incidência da multa de 10% e honorários de 10% sobre o débito, sustentando que o depósito serviu apenas como garantia do juízo para permitir a impugnação, não configurando pagamento voluntário.

A sentença recorrida indeferiu o pleito, sob o fundamento de que, havendo depósito integral no prazo legal, sem condicionamento expresso ao levantamento, não incidem as penalidades, mesmo com a apresentação de impugnação. Pugnam pela incidência da multa de 10% e honorários de 10% sobre o débito, nos termos do artigo 523, § 1º, do CPC.

Insurgem-se os exequentes contra a sentença, ao argumento de que houve resistência ao pagamento mediante a apresentação da impugnação e que nesses casos o STJ entende que o depósito para garantia do juízo (para impugnar) não se confunde com pagamento voluntário.

A questão central submetida à apreciação deste Colegiado, em grau recursal, consiste em determinar se o depósito judicial do valor exequendo, realizado dentro do prazo de 15 dias previsto no art. 523 do CPC, mas acompanhado da interposição de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, caracteriza "pagamento voluntário" apto a isentar o devedor das penalidades legais, ou se constitui "depósito para garantia do juízo", ensejando a aplicação da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10% previstos no § 1º do mesmo dispositivo legal.

Como cediço, o Código de processo Civil prevê em seu art. 523, § 1º, a incidência de multa e honorários advocatícios, ambos no patamar de 10%, nos casos em que o devedor não realize o pagamento voluntário do débito no prazo de 15 (quinze) dias, contatos da sua intimação, confira-se:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

Nesse sentido, destaca-se a súmula 517 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 517 - São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada.

Sobre o tema, "
a jurisprudência assente do STJ é no sentido de que o pagamento constante do art. 523, § 1º, do NCPC deve ser interpretado de forma restritiva, isto é, somente é considerada como pagamento a hipótese na qual o devedor deposita em juízo a quantia devida sem condicionar o seu levantamento à discussão do débito em sede de impugnação do cumprimento de sentença, não havendo que se falar em afastamento da multa quando o depósito se deu a título de garantia do juízo
" (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.062.705/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023.)

Confira-se sobre:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS SOCIAIS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO NO PRAZO LEGAL. EXISTÊNCIA DE HIPOTECA JUDICIÁRIA. INAPTIDÃO PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DA MULTA DE 10% E DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO DE 10%.

1. Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada em 23/6/2015, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 9/2/2023 e concluso ao gabinete em 18/8/2023.

2. O propósito recursal consiste em definir se a existência de hipoteca judiciária isenta o devedor do pagamento da multa e dos honorários de advogado previstos no art. 523, § 1º, do CPC/2015.

3. No cumprimento de sentença que reconhece a obrigação de pagar quantia certa, se o devedor não realizar o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias o débito será acrescido de multa de 10% e de honorários de advogado de 10% (art. 523, caput e § 1º, do CPC/2015). São dois os critérios para a incidência da multa e dos honorários previstos no mencionado dispositivo: a intempestividade do pagamento ou a resistência manifestada na fase de cumprimento de sentença 4.
A multa e os honorários a que se refere o art. 523, § 1º, do CPC/2015 serão excluídos apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito.
Precedentes.

5. A hipoteca judiciária prevista no art. 495 do CPC/2015 visa a assegurar futura execução, não ocasionando a imediata satisfação do direito do credor. Essa modalidade de garantia não equivale ao pagamento voluntário do débito, de modo que não isenta o devedor da multa de 10% e de honorários de advogado 10%.

6. No particular, a Corte de origem isentou os recorridos do pagamento da multa e dos honorários previstos no art. 525, § 1º, do CPC/2015, devido à existência de hipoteca judiciária sobre imóveis dos recorridos, o que se revela descabido, uma vez que não houve pagamento voluntário do débito no prazo legal.

7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.090.733/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 27/10/2023.) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE DISTRATO ENTRE AS PARTES. MATÉRIA CONSIDERADA PRECLUSA. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. JUROS DE MORA. CORREÇÃO DO TERMO INICIAL. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. SÚMULA Nº 83 DO STJ. GARANTIA DO JUÍZO. OFERECIMENTO DE SEGURO JUDICIAL. POSTERIOR IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA Nº 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...);

5. O depósito ou o oferecimento de seguro apenas para garantia do juízo, com vistas à apresentação de impugnação, não exime o executado da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do NCPC. Incidência da Súmula nº 568 do STJ.

6. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do NCPC não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória (AgInt no AREsp 1.658.454/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe 8/9/2020).

7. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp n. 1.941.504/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.)

Na espécie, intimado em 27/01/2025 para pagamento voluntário do débito, os executados depositaram o valor em 17/02/2025 e 18/02/2025. Contudo, apresentaram Impugnação ao Cumprimento de Sentença, alegando erro na distribuição da sucumbência e requerendo a correção dos valores.

O levantamento dos valores pelos credores somente foi autorizado após a decisão que rejeitou a impugnação (ID 318169487). Denota-se do caso que a impugnação travou a satisfação do crédito e gerou custos/tempo adicionais, desvirtuando a voluntariedade.

Logo a "voluntariedade" do pagamento é incompatível com a "resistência" da impugnação. Quem paga voluntariamente não discute. Quem discute e deposita, o faz para garantir o juízo e evitar atos expropriatórios forçados (penhora online), mas não com o ânimo de adimplemento imediato e incondicional.

Portanto, a conduta dos apelados se subsume à hipótese de depósito para garantia do juízo, e não de pagamento voluntário. Como a impugnação foi rejeitada, confirmou-se que a resistência era infundada, legitimando a incidência das sanções legais sobre o valor que se tentou discutir.

A este respeito este e. Tribunal de Justiça já se manifestou:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CRÉDITO RURAL – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO, RECONHECENDO A OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO TEMPORAL E COISA JULGADA EM RELAÇÃO A ALEGAÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO E EXCESSO DE EXECUÇÃO – PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA – DEPÓSITO JUDICIAL – GARANTIA DO JUÍZO. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 523 DO CPC E DE HONORÁRIOS – DECISÃO MANTIDA– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Apresentado cálculo pelo contador judicial em cumprimento de sentença e não sendo este contestado em primeiro grau, assim como a sua homologação não ter sido objeto por recurso próprio no momento oportuno, opera-se a preclusão temporal, sendo defeso reabrir a discussão desta matéria.

2. "O pagamento, constante do artigo 475-J do CPC/73, deve ser interpretado de forma restritiva, considerando-se somente naquelas situações em que o devedor deposita a quantia devida em juízo, sem condicionar o levantamento à discussão do débito em sede de impugnação. Se o depósito ocorreu a título de garantia do juízo, não há falar em isenção do devedor ao pagamento da multa prevista no referido dispositivo legal" (AgInt no AREsp 1.427.717/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 1º/7/2019).

(N.U 1006419-07.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022)

E ainda por outros Tribunais:

“APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DA EXECUÇÃO - APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO - PAGAMENTO VOLUNTÁRIO NÃO CONFIGURADO - INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS PREVISTOS NO ART. 523, § 1º, DO CPC - ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO - TEMA 677 DO STJ.

- Nos termos do enunciado do tema 677 do Superior Tribunal de Justiça, "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".

- O mero depósito judicial do valor total da dívida, com a finalidade de garantir o juízo, não caracteriza pagamento voluntário e, portanto, não exime o Executado da multa e honorários de advogado, previstos no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil.

- O débito exequendo deve ser atualizado até a efetiva entrega do dinheiro ao credor. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.015259-1/007, Relator (a): Des.(a) Régia Ferreira de Lima , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/09/2024, publicação da súmula em 11/09/2024)

Diante de todo o exposto, conclui-se que a sentença merece reforma. O depósito realizado pelos executados, embora tempestivo, foi acompanhado de ato inequívoco de resistência (Impugnação ao Cumprimento de Sentença), o que lhe retira a natureza de pagamento voluntário e lhe confere o caráter de garantia do juízo.

Rejeitada a impugnação, e constatado que não houve pagamento voluntário estrito, impõe-se a aplicação da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10% previstos no art. 523, § 1º, do CPC, incidentes sobre o valor objeto da execução.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença para a cobrança da multa de 10% (dez por cento) e dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento), previstos no art. 523, § 1º, do CPC, incidentes sobre o valor do débito exequendo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026